Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por sentenciado contra decisão que manteve a imposição de monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime aberto, sob o fundamento de ausência de motivação concreta, alegada violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, além de desnecessidade da medida diante do bom comportamento carcerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de monitoração eletrônica no regime aberto exige fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso justificam a adoção da medida como condição especial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada nas circunstâncias específicas do caso e no histórico do sentenciado, afastando a alegação de motivação genérica.
4. A gravidade concreta dos delitos praticados, incluindo latrocínio com resultado morte e corrupção de menores, evidencia a necessidade de maior cautela na transição para o regime aberto.
5. A monitoração eletrônica constitui instrumento legítimo de fiscalização da execução penal, com previsão expressa no art. 146-B da Lei de Execução Penal.
6. A medida é compatível com o regime aberto, especialmente quando executado em modalidade de prisão domiciliar, funcionando como mecanismo de controle e acompanhamento do apenado.
7. A imposição da monitoração atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois se mostra adequada e necessária às peculiaridades do caso concreto.
8. O bom comportamento carcerário, embora relevante, não afasta a necessidade de fiscalização mais rigorosa quando presentes elementos concretos que a justifiquem.
9. A monitoração eletrônica não configura medida vexatória nem violadora da dignidade humana, sendo reconhecida pela jurisprudência como meio eficaz de controle da execução penal.
10. A Resolução n. 5/2017 do CNPCP não impede a medida quando aplicada em hipótese legal e com fundamentação idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A monitoração eletrônica pode ser imposta como condição especial no regime aberto quando houver fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso.
2. A gravidade concreta do delito e o histórico do apenado justificam a adoção de mecanismos mais rigorosos de fiscalização na execução penal.
3. A monitoração eletrônica é medida proporcional, legal e compatível com o regime aberto, não configurando agravamento indevido da pena quando adequadamente motivada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B; CPP, art. 315, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089977, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.02.2026; STJ, AREsp no 2.706.687/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.